Tribunal: TJSP
Processo: 1003093-96.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AÇÃO DE RITO COMUM. Ex-Servidora Pública Municipal. Presidente Venceslau. Atendente. Pretensão ao pagamento de Adicional de Insalubridade no percentual de 20%. Impossibilidade. Atividade de natureza administrativa não exercida em condições insalubres. Ausência da prova da exposição a riscos biológicos. Cargo não listado entre aqueles que fazem jus ao adicional de insalubridade nos termos da LCM

Ementa:
AÇÃO DE RITO COMUM. Ex-Servidora Pública Municipal. Presidente Venceslau. Atendente. Pretensão ao pagamento de Adicional de Insalubridade no percentual de 20%. Impossibilidade. Atividade de natureza administrativa não exercida em condições insalubres. Ausência da prova da exposição a riscos biológicos. Cargo não listado entre aqueles que fazem jus ao adicional de insalubridade nos termos da LCM no 169/2017. Sentença que julgou improcedente os pedidos. Manutenção. Recurso não provido.